Tribunal: TJDFT
Processo: 0723909-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER. EXAME DE IMAGEM. DIREITO À SAÚDE. URGÊNCIA NÃO DEMONTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal prevê: “Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”
2. O Distrito Federal expressamente adota a responsabilidade pela assistência integral à criança e ao adolescente por meio do Sistema Único de Saúde em sua Lei Orgânica (art. 207, XVII).
3. Em análise de cognição sumária não foi possível verificar a urgência alegada, devendo ser respeitados os critérios técnicos da Administração Pública sobre a fila de regulação.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.